Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-64.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica, Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado, incurso no Art. 147 do Código Penal, à pena de detenção de 1 (um) mês, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas e de ausência de ameaça de mal injusto e grave, pois o acusado apenas disse que iria ao trabalho da vítima tirar satisfações sobre os insultos proferidos pela esposa desta. Aduz que a ocorrência de insultos recíprocos entre a esposa da vítima e o apelante. Acrescenta a existência de discussão prévia no grupo de WhatsApp e que o apelante também experimentou atos ofensivos por parte da esposa da suposta vítima.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. A autoria e a materialidade devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos descritos na Ocorrência Policial 4.971/2021 – 6a DP (ID 45680940).
5. Os depoimentos judiciais da vítima perante a autoridade policial e a autoridade judicial, bem como a confissão parcial do acusado, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a presença das elementares do tipo de ameaça.
6. Conforme as provas dos autos, o acusado, na data de 24/07/2021, aproximadamente às 21h, por intermédio de palavras enviadas em grupo de mensagens do aplicativo Whatsapp, ameaçou a integridade física e o trabalho da vítima.
7. A vítima, por temor de o denunciado ocasionar dano à sua integridade física, registrou a Ocorrência Policial 4.971/2021 – 6a DP e apresentou a representação exigida no Art. 147 do CP.
8. A alegação da defesa de que o acusado não se encontrava com ânimo calmo no momento do crime não descaracteriza o crime de ameaça. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal e grave, a qual implique temor para a vítima.
9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Ademais, a alegação de que a esposa da vítima, antes dos fatos descritos na denúncia, ofendeu o acusado não constitui motivação para afastar o crime de ameaça em contexto. Além de a autoria da alegada ofensa se encontrar imputada a terceira pessoa, a provocação e a retorsão imediata permite a inaplicabilidade da pena apenas para o crime de injúria.
11. Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do acusado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art.147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta. Descabido o acolhimento da tese da defesa de insuficiência do conjunto probatório para a condenação.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.